Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-24.2022.8.11.0094
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-24.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAMELA FRANCA AMARAL - CPF: 042.647.051-69 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – MULTA PREVISTA NO ART. 3, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69 - NÃO CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 3.
A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAMELA FRANÇA AMARAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1000635-24.2022.8.11.0094), ajuizada contra a apelante pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou extinto o processo, com resolução de mérito, para “
consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem objeto da demanda, cuja apreensão liminar converto em definitiva
; A sentença condenou o réu/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o (cf. Id. no 169550164).

A apelante afirma que não foi validamente constituído em mora pela apelado, primeiro porque “
a agravada não exauriu as tentativas de notificação do devedor, tampouco houve a tentativa de notificação pelo tabelião quando do protesto”,
assim, ante a faltas dos pressupostos processuais para propositura da ação de busca e apreensão, requer a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Aduz, ainda que “
com a improcedência e extinção da ação singular, e tendo a apelada/recorrida vendido/alienado o veículo à terceiro,
deve a instituição financeira ser condenada ao pagamento das perdas e danos, no valor do bem, devidamente corrigido, até a data da apreensão, com fundamento no artigo 3o, §7o, do Decreto Lei no 911/69, bem como da multa prevista no §6o, do mesmo dispositivo legal.

Pede, pois, o provimento do recurso, reformada a sentença, para extinguir o processo ante à falta de constituição em mora do apelante, e condenar ao Banco/apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos e ao pagamento da multa do art. 3o, §6o, do Dec.-Lei no 911/69 (cf. Id. no

149559852).

O Banco apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id no 169550176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a jurisprudência do eg. STJ, devidamente acompanhada por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, consolidou-se no sentido de que a constituição do devedor em mora, seja pelo envio de notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso, na tentativa de constituir a devedora em mora, o Banco alega que ficou impossibilitado o envio de notificação extrajudicial, pois a devedora não informou qual o a numeração do seu endereço (cf. Id n.o 169543417 - Pág. 03). Assim, para constituir em mora o Banco providenciou, logo, imediatamente, o protesto do título.

Ocorre que,
em que pese a alegação da instituição financeira quanto a validade da constituição em mora por protesto,
segundo entendimento consolidado do eg. STJ, essa providência depende da demonstração do esgotamento de diligências para localização do devedor, o que não ocorreu no caso, já que nem mesmo foi tentada a entrega da notificação do endereço contratual.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. (...) 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 877.490/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) BUSCA E APREENSÃO. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA No 7/STJ. 1.
O protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização
. Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato. Incidência da Súmula no 7/STJ” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 415.294/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/08/2015, DJe 01/09/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou,
quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 688.011/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 23/06/2015, DJe 03/08/2015 –
grifei
).

Portanto, como não se esgotaram todos os meios de localização do devedor, este não foi devidamente constituído em mora pelo protesto por edital realizado pela agravada.

No que se refere aplicação da multa prevista no Decreto Lei 911/69, esta alegação não merece prosperar.

Isso porque, o art. 3o, §6o do Decreto Lei 911/69, somente é aplicável nos casos em que a ação for julgada improcedente, resultado que diverge do julgamento sem resolução de mérito. Vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO - DEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE CONFORME TABELA FIPE - MULTA PREVISTA NO ART. 3, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69 - NÃO CABIMENTO. I - Comprovado nos autos que não há possibilidade de cumprimento da ordem judicial de restituição do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, em razão de sua venda em leilão extrajudicial, deve a instituição financeira ressarcir o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o preço constante na Tabela Fipe à época da alienação do veículo. II -
Extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, a qual somente é devida na hipótese de improcedência da demanda.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.024478-7/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da sumula em 19/09/2017) (negritei)

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, para que reformada a sentença, seja julgado extinto o processo sem resolução de mérito, determinando a imediata restituição do veículo para a parte autora.

Condeno o Banco/apelado aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024